Tribunal: CARF
Processo: 13876.000563/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000563/2006-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.961 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
PARCELAMENTO
Recorrente
MICROTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000563/2006-44
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos da Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 21.269,85 e R$4.613,83, com débitos
futuros das mesmas contribuições.
Instruem o processo o pedido de compensação de fl. 1/13, referente ao período de
janeiro de 1996 a agosto de 2006, e as planilhas de apuração de créditos de fls. 15/22.
O recolhimento a maior seria decorrente da incidência das contribuições sobre o
Imposto sobre Serviços (ISS), ferindo o princípio da não-cumulatividade.
A DRF de Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 41/45, indeferiu a
solicitação da contribuinte, não homologando eventuais declarações de compensação,
por falta de previsão legal para a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de fls. 52/60,
alegando que o Supremo Tribunal Federal já proferiu seis votos favoráveis aos
contribuintes no julgamento de Recurso Extraordinário que contesta a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições, e que o mesmo entendimento se aplica ao
ISS.
Repisou o argumento de que tal incidência fere o princípio constitucional da não-
cumulatividade. Citou julgados do STF.
Discorreu sobre o direito à compensação, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão de reclamações administrativas e o direito a “não ter nenhum
procedimento fiscal instaurado contra ela em relação ao objeto desta consulta” (sic).

Em 25 de agosto de 2011, através do Acórdão n° 14-35.029, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de
outubro de 2011, às e-folhas 165.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de outubro de 2011,
de e-folhas 166 a 181.
Foi alegado:
 Da exclusão do ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins;
 Do direito de compensação;
 Do prazo prescricional;
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Do pedido.
Pelo exposto, requer que este colendo conselho administrativo de recursos
fiscais - Carf, reforme a decisão recorrida, reconhecendo o direito creditório da recorrente,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

homologando expressamente a compensação dos valores referentes ao Pis decorrentes da
cobrança ilegal ou inconstitucional, na forma de toda fundamentação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de
outubro de 2011, às e-folhas 165.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de outubro de 2011,
de e-folhas 166.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da exclusão do ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins;
 Do direito de compensação;
 Do prazo prescricional;
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Passa-se à análise.
O sujeito passivo em epígrafe protocolizou em 01 de novembro de 2006 Pedido
de Compensação do PIS e da COFINS com créditos das mesmas contribuições que teriam a sua
origem em alegados pagamentos a maior em face de inconstitucionalidade da inclusão do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo das duas contribuições.
Apresentou cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, Instrumento de Procuração, cópia da identidade
do procurador, cópia da Alteração Contratual realizada em 01/08/2005 e planilha demonstrativa
do alegado crédito no valor de R$ 21.269,85 e R$ 4.613,83 respectivamente à COFINS e PIS em
valores atualizados até agosto/2006.
O Despacho Decisório INDEFERIU o pedido de restituição em vista da falta
de previsão legal, bem assim NÃO HOMOLOGAR QUALQUER DECLARAÇÃO DE
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

COMPENSAÇÃO que o contribuinte possa ter realizado em virtude da inexistência dos créditos
aqui pleiteados.
O Contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade.
Em 25 de agosto de 2011, através do Acórdão n° 14-35.029, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário.

Consta das e-folhas 192 “Requerimento de Desistência”, nos seguintes termos:
MICROTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, por seus advogados, nos
autos do processo administrativo de pedido de compensação em epígrafe, vem
respeitosamente à presença de V. Sa., informar sua desistência em face da adesão ao
parcelamento, perdendo assim o seu objeto de discussão apresente ação.
Diante do exposto, requer a o acolhimento do pedido de desistência e, por conseguinte,
a sua homologação.
Consta das e-folhas 195 “Retratação”, nos seguintes termos:
MICROTUR
TRANSPORTADORA
TURÍSTICA
LTDA.
já
devidamente
qualificada nos autos dos processos administrativos cm epígrafe, por seu Advogado
devidamente constituído que esta subscreve, vem mui respeitosamente a ’ presença de
Vossa Senhoria, informar que a petição protocolada no dia 07/01/2014, requerendo
a desistência do processo, foi feita de forma equivocada, uma vez que este processo
não foi incluído no parcelamento.
Desta forma, requer o normal seguimento do processo com o conscqücnte
julgamento do recurso voluntário interposto.

Dada a ausência da juntada de qualquer documentação e em face da celeuma
existente, resolve-se baixar em Resolução, indagando à autoridade preparadora:
1. Os débitos constantes do presente processo foram sujeitos a parcelamento?
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.961 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital